Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. ART. 47 DA LCP – FATO TÍPICO. HABITUALIDADE DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, a conduta do acusado que transporta passageiros de maneira remunerada, na forma de transporte público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua condições legais para tal. Trata-se de conduta típica.
2. Consta da denúncia que, no dia 06.09.2019, por volta das 18h20min, na Avenida Hélio Prates, sentido Taguatinga-Ceilândia, o réu, de forma livre e consciente, exerceu atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Narra que o apelante conduzia um veículo e realizava transporte remunerado de passageiros do centro de Taguatinga para a região do “P Norte” e Sol Nascente, em Ceilândia, sem a devida concessão ou permissão (ID 35540812) (2o fato).
3. A sentença o réu como incurso no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, por uma vez (2o fato), à pena de 15 dias de prisão simples, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 35540812).
4. O recorrente postula sua absolvição por atipicidade de conduta, com fulcro no art. 386, inciso III e VII do CPP. Alega litispendência, sob o argumento de que o acusado já foi condenado pela prática da mesma contravenção penal por fatos praticados em 19.11.2019 e 12.12.2019 (Autos no 0000365-78.2020.8.07.0003). Sustenta que não que não restou comprovada a habitualidade na prática da contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941. Argumenta que a norma prevista no art. 231, inciso VIII, do CTB, já prevê penalidade administrativa da conduta apurada nos autos, de modo que eventual interferência do Direito Penal no caso afrontaria os Princípios da Intervenção Mínima e da Especialidade do Direito Penal (ID 35540823).
5. Ocorre litispendência quando há repetição de ação já instaurada anteriormente e que envolve as mesmas partes e o mesmo fato delituoso, ainda pendente de julgamento. No caso, entende-se ser incabível a alegação de litispendência, uma vez que os fatos narrados nos autos de no 0000365-78.2020.8.07.0003 ocorreram em 19.11.2019 e 12.12.2019, ou seja, após mais de 30 dias dos fatos em análise (06.09.2019).
6. Consta do registro de atividade policial que policiais militares abordaram veículo conduzido pelo réu. Constataram que se tratava de transporte remunerado de passageiros e que era cobrado R$ 3,50 por pessoa (ID 35540669 – fls. 5). Em juízo, o réu permaneceu em silêncio (ID 35540776). Na delegacia, a testemunha Maria de Nazaré, que estava no interior do veículo do réu no momento da abordagem, disse que pagou R$ 3,50 pela passagem (ID 35540669 – fls. 4). Em juízo, essa testemunha informou que utilizou o transporte oferecido pelo acusado e pagou R$ 3,50 (ID 35540775). A testemunha policial, em juízo, declarou que não se recorda detalhadamente dos fatos narrados da denúncia em razão do transcurso do tempo. Afirmou que já abordou o acusado em mais de duas ocasiões fazendo transporte irregular de passageiros (ID 35540775). Assim, restou comprovada a materialidade e a autoria do segundo fato narrado na denúncia.
7. A habitualidade da atividade do réu, além de demonstrada nos autos, tanto pelas declarações da testemunha policial, quanto pelas certidões de existência de outros feitos judiciais sobre a mesma conduta, o que indica não se tratar de ato isolado na vida do acusado (IDs 35540718-35540748).
8. Por outro lado, não há que falar em intervenção mínima do Direito Penal no caso em análise, haja vista o bem jurídico tutelado ser a incolumidade pública, consubstanciada na segurança viária da coletividade. Esta Terceira Turma já fixou o entendimento que é “incabível a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese porque o dever de registro de motoristas que realizam o serviço de transporte remunerado de passageiros, além de proteger a organização do trabalho, acarreta proteção à segurança pública. [...]” (Acórdão 1271393, 00101970920188070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 20/8/2020).
9. Ademais, entende-se que a tipificação do fato como infração administrativa no CTB não afasta a tipicidade penal, uma vez que são esferas distintas. Assim, o fato de a conduta praticada ser punida administrativamente (art. 231, VII, do CTB), não impede a condenação criminal pelo mesmo fato devido à independência entre instâncias. Precedente: “(...) deve-se ressaltar que a previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último, a prática de contravenção penal” (Acórdão 1413752, 07103213420218070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no PJe: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 11.099/95.